Tribunal: STF
Processo: Rcl 58666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por André Givago Schaedler Pacheco, em causa própria, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 14.



    2. Em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados (https://cna.oab.org.br), verifico que o reclamante, o qual postula em causa própria, encontra-se com o registro profissional suspenso.



    3. Tal circunstância inviabiliza o conhecimento da reclamação, que, consoante pacífica jurisprudência da Corte, pressupõe seja ajuizada por quem detenha capacidade postulatória. Nessa linha, confiram-se:



    Reclamação. Ausência de capacidade postulatória da parte reclamante. Somente nos casos em que a lei expressamente excepciona no sentido de admitir capacidade postulatória a quem não tenha os conhecimentos técnicos exigidos pela lei para a propositura das ações e dos instrumentos processuais em geral, é que será possível admiti-la a quem não os possua. Precedente: Rcl 678, Moreira. Reclamação não conhecida.



    (Rcl 729/SP, Tribunal Pleno, Red. p/o Acórdão o Min. Nelson Jobim)



     Reclamação. Ausência de capacidade postulatória da parte reclamante. - Somente nos casos em que a lei expressamente excepciona no sentido de admitir capacidade postulatória a quem não tenha os conhecimentos técnicos exigidos pela lei para a propositura das ações e dos instrumentos processuais em geral, é que será possível admiti-la a quem não os possua. - No caso, tratando-se de reclamação, não há lei alguma que estabeleça essa exceção para a sua propositura. Reclamação não conhecida.



    (Rcl 678/SP, Tribunal Pleno, Red. p/o Acórdão o Min. Moreira Alves)



    4. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 7.902/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 21.763/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Destaco, ainda, o disposto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.096/94, segundo o qual, os atos processuais privativos de advogado, quando praticados por advogado impedido ou suspenso, são nulos de pleno direito.



    6. Ainda que superado esse óbice, a presente ação não poderia ser conhecida. A argumentação desenvolvida pelo reclamante não permite compreender, com clareza, a controvérsia submetida a esta Corte, o que impede o processamento válido desta reclamação.



    7. A petição inicial não logrou demonstrar, analiticamente, de que forma teria havido usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o reclamante não trouxe sequer aos autos as decisões reclamadas, com a indicação das respectivas autoridades que as teriam prolatado. Nessas condições, a incompatibilidade lógica entre os argumentos utilizados torna ininteligível a petição, impondo o reconhecimento da inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5°, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    III - A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    IV - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.



    (Rcl 43.774-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original)



    8. Diante do exposto, com base no art. 330, § 1º, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação. Caso haja a interposição de recurso, deve a parte atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator